Tribunal: TJBA
Processo: 8006245-56.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006245-56.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: ELIAS SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
WESLLEY JERONIMO SOUSA ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FRAUDULENTO. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por BANCO FICSA S/A. (atual BANCO C6 CONSIGNADO S.A.) contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado nº 010001561184, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em favor de ELIAS SILVA DE OLIVEIRA, que negou ter celebrado o referido contrato.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário; e (ii) saber se configuram danos morais indenizáveis os descontos realizados em decorrência de contrato fraudulento de empréstimo consignado.

III. Razões de decidir

A prova pericial grafotécnica foi conclusiva quanto à falsidade da assinatura constante no contrato, evidenciando a inexistência da relação jurídica, cabendo à instituição financeira o ônus probatório da validade do negócio jurídico (art. 373, II, CPC).

Aplica-se a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (art. 14, CDC), tratando-se de fortuito interno inscrito no risco comercial da atividade bancária, conforme Súmula 479 do STJ e TEMA 466 dos Recursos Repetitivos.

A restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC) prescinde da comprovação de má-fé, sendo cabível quando a cobrança indevida configura conduta contrária à boa-fé objetiva, não se enquadrando como engano justificável.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano e caracterizando o "desvio produtivo do consumidor".

O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de empréstimo consignado fraudulento, independentemente de culpa. 2. É devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados quando a cobrança configura conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Configuram danos morais in re ipsa os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário por contrato fraudulento."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 487, I, 996, 1.003, §5º, 1.007, 1.009 e 1.010; CC, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.197.929/PR e REsp 1.199.782/PR (TEMA 466); STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 600.663/RS e EREsp 1.413.542/RS; STJ, Súmula 362; STJ, Súmulas 43 e 54.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8006245-56.2022.8.05.0113
, em que figura como apelante
BANCO FICSA S/A. (atual BANCO C6 CONSIGNADO S.A.)
e como apelado
ELIAS SILVA DE OLIVEIRA
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO APELO
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença vergastada, por estes, e por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA